Tribunal: TJES
Processo: 5005555-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-66.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A

APELADO: MOTO SERVICOS COLATINA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda
que a parte ré não conteste a ação e, por conta disso, sofra os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade das alegações autorais, não se pode afirmar que tal situação acarrete a procedência automática do pedido,
sendo necessário ao menos a indicação do direito do autor, decerto que o réu revel pode produzir provas para defender seus interesses.

2
.
As notas fiscais,

aliadas ao contrato de prestação de serviços,
comprova a
existência de relação jurídica entre as partes
.

3
.

Pela teoria da aparência, deve
m
ser considerada
s
válida
s as
nota
s
fisca
is
, diante do não afastamento da validade pela parte ré, ônus que lhe incumbia.

4
.

Não tendo a parte requerida se desincumbindo de seu ônus de comprovar o pagamento do débito, restando revel, exsurge o acolhimento das alegações de inadimplemento, com a consequente determinação de pagamento dos valores indicados.

5
.
Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5005555-66.2023.8.08.0014

AP
TE
:

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

APD
A
S
:

MOTO SERVIÇOS COLATINA LTDA – ME E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que decretou a revelia da requerida/apelante, julgando procedente o pedido inicial concernente ao
pagamento de

R$170.356,81

(cento e setenta mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos),
devidamente atualizado; pelos serviços prestados e inadimplidos.

Pois bem
.

Consoante exposto na r. sentença vergastada,
o
requerid
o
, ora Apela
nte
, deixou de contestar a ação, razão pela qual de fato está sujeit
o
ao regramento previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade das alegações autorais.

No entanto, é sabido que a revelia não gera o acolhimento automático da pretensão autoral, posto que a procedência do pedido depende também da existência de provas que ao menos indicam a pertinência do direito pleiteado, conforme já pacificou esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE DEPÓSITO - BOTIJAS DE GÁS REVELIA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2- Mérito: a revelia conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que haja prova, ainda que indiciária, do direito subjetivo invocado.
3- A circunstância fática retrata a celebração de um contrato de depósito de botijões de gás entabulado entre a empresa/apelada e G.T. DOS SANTOS GÁS ME.
4- Nos termos da Súmula 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

(...)

(TJES, Classe: Apelação, 048120016984, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Adiante, alega a recorrente que as notas fiscais anexadas pela autora/recorrida, não servem como meio de provas da prestação de serviços.

Quanto ao tema,
este Egrégio Sodalício
já asseverou no sentido de que o referido documento – nota fiscal –, por si só, em razão de ser
emitido unilateralmente pela
parte não seria meio de prova hábil a fim de
comprovar
a prestação de serviço ou a compra de mercadorias
,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Analisando os autos, verifica-se que a nota fiscal, emitida pela recorrente (fl. 13) - único documento hábil constante nos autos que poderia comprovar a compra de mercadorias e os serviços prestados, encontra-se sem assinatura. Nessa toada, impõe-se que tal documento emitido unilateralmente pela empresa apelante não está apto a comprovar o alegado pelo recorrente.
2. A prova testemunhal produzida através da oitiva do Sr. Fabio Ricardo Geremias (fl. 128) também não possui lastro probatório suficiente a corroborar a tese do recorrente, haja vista que a testemunha é preposto da empresa recorrente (fl. 129). Sendo assim, está claro que o mesmo possui interesse na demanda, uma vez que é seu funcionário. 3. Meras alegações em um processo não podem ser utilizadas como fundamentos para se decidir de quem é o direito, uma vez que é por meio da prova que o magistrado formará sua convicção na busca da verdade processual.
Na hipótese em exame, o autor apelante não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 017100004229, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 06/11/2015)

Não se pode olvidar, contudo, que
as notas fiscais, mesmo sem
o aporte de
assinaturas do
devedor
, quando associadas a outros
meios de provas
, constituem prova apta a demonstrar a efetiva prestação de serviços.

I
n casu,
além das notas fiscais ID’s 8057903, 8057904, 8057905, as recorridas anexaram o contrato de prestação de serviços ID 8057902, e comprovação de acesso/cadastro no site da recorrente ID 8057908.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. sentença tal como proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.